Tribunal: TJSP
Processo: 1019562-47.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NINTEDANIBE. Necessidade de inclusão da União no polo passivo. Inocorrência. Determinação do STF, no Tema 1234, que os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NINTEDANIBE. Necessidade de inclusão da União no polo passivo. Inocorrência. Determinação do STF, no Tema 1234, que os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. Cumprimento dos requisitos do Tema 106, do STJ. Medicamentos fornecidos pelo SUS que não tratam a patologia, mas apenas os seus sintomas. Hipossuficiência para arcar com o medicamento de alto custo. Necessidade de apresentação de relatório médico periódico para comprovar a necessidade do medicamento e sem facultar o fornecimento de medicamentos genéricos e sem qualquer vinculação à marca comercial, desde que contenham o mesmo princípio ativo e idêntica eficácia terapêutica, salvo expressa e motivada ressalva por parte do médico da paciente. Remessa necessária considerada interposta por força da Súmula 490, do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.